Tribunal: TJBA
Processo: 8010328-79.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010328-79.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ADRIANA F DA CRUZ

Advogado(s)
:
RENATO DE FREITAS SILVESTRE

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
MARCO ANDRE HONDA FLORES, CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SÚMULA 481/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado no bojo da apelação cível, mantendo-se a exigência de recolhimento das custas recursais, com possibilidade de parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia versa sobre a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, diante da documentação apresentada e das alegações de dificuldades financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, exige-se demonstração concreta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

No caso, os documentos apresentados — baixa do CNPJ, negativações e saldo bancário negativo — são insuficientes para comprovar, de forma inequívoca, a alegada hipossuficiência econômica, especialmente diante da ausência de extratos bancários completos, declaração de imposto de renda e outros elementos contábeis idôneos.

Ademais, não prospera a alegada situação de falência, notadamente porque a baixa em sua inscrição cadastral deu-se por
liquidação
voluntária.

Ademais, a decisão agravada permitiu o parcelamento das custas em cinco parcelas iguais, nos moldes do art. 98, §6º, do CPC, revelando-se proporcional e razoável diante da situação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais.”

Dispositivos legais citados: CPC, art. 98, caput, §§ 5º e 6º; art. 99, § 3º.

Jurisprudência citada: STJ, Súmula n. 481.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8010328-79.2023.8.05.0146, em que figuram como agravante Maria Adriana F. da Cruz, e como agravado Banco Itaú S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão impugnada, nos termos do voto do relator, motivo pelo qual tem-se por determinada a intimação da parte agravante para que no prazo de 05 (cinco) dias, recolha as custas recursais pertinentes, sob pena de não conhecimento da apelação por deserção.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8